Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719760-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator